Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE UM SEXTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O MINISTERIAL E DESPROVIDO O DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social.
5. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
4. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o defensivo.